Tribunal: TRF3
Processo: 5000896-25.2026.4.03.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Órgão julgador: LOUISE VILELA LEITE FILGUEIRAS
Órgão colegiado: 5a Turma
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
144/608)

5000896-25.2026.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 14/05/2026

HCCrim - HABEAS CORPUS CRIMINAL

5a Turma

Juíza Federal Convocada SYLVIA MARLENE DE CASTRO FIGUEIREDO

Intimação via sistema DATA: 14/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

5a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 5000896-25.2026.4.03.0000

RELATOR: LOUISE VILELA LEITE FILGUEIRAS

PACIENTE: RAFAEL CABRAL PINA

IMPETRANTE: ANA CAROLINE NUNES FERREIRA

ADVOGADO do(a) PACIENTE: ANA CAROLINE NUNES FERREIRA - SP375913

IMPETRADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE GUARULHOS/SP - 2a VARA FEDERAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Ementa

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE PORTADOR DE HIV. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INADEQUAÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA.

- A prisão preventiva, medida de caráter excepcional, exige fundamentação concreta quanto à necessidade de resguardo da ordem pública, da instrução criminal ou da aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

- No caso concreto, a decisão que manteve a custódia cautelar encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos, notadamente na gravidade concreta da conduta e no modus operandi, consistente na atuação em organização criminosa voltada ao tráfico internacional de drogas, com divisão de tarefas e funcionamento estruturado, evidenciando risco de reiteração delitiva e necessidade de resguardo da ordem pública.

- A inserção do paciente em núcleo operacional da organização criminosa, com atuação relevante no suporte logístico a “mulas” e viabilização do transporte internacional de entorpecentes, revela periculosidade concreta e justifica a segregação cautelar.

- A condição de portador do vírus HIV, por si só, não autoriza a substituição da prisão preventiva por domiciliar, sendo imprescindível a demonstração de impossibilidade de tratamento adequado no estabelecimento prisional.

- Inexistente prova idônea de deficiência na assistência à saúde, havendo, ao contrário, informações da unidade prisional no sentido da regularidade do acompanhamento médico e do fornecimento de medicação antirretroviral, afasta-se a alegação de constrangimento ilegal.

- Habeas corpus denegado.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

5a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

HABEAS CORPUS CRIMINAL 307 No 5000896-25.2026.4.03.0000

RELATOR: LOUISE VILELA LEITE FILGUEIRAS

PACIENTE: RAFAEL CABRAL PINA

IMPETRANTE: ANA CAROLINE NUNES FERREIRA

ADVOGADO do(a) PACIENTE: ANA CAROLINE NUNES FERREIRA - SP375913

IMPETRADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE GUARULHOS/SP - 2a VARA FEDERAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA JUÍZA FEDERAL CONVOCADA SYLVIA DE CASTRO (RELATORA):

Trata-se de habeas corpus impetrado por Ana Caroline Ferreira Bitar, em favor de RAFAEL CABRAL DE PINA, contra ato praticado pelo Juízo da 2a Vara Federal de Guarulhos/SP que, nos autos do Pedido de Prisão Preventiva, processo no 5006732-86. 2025.403.6119, negou o pedido de liberdade provisória e manteve a prisão preventiva do paciente, diante da suposta participação em organização criminosa voltada ao tráfico internacional de drogas (artigo 33, c/c artigo 40, inciso I, da Lei no 11.343/06), ocorrido no Aeroporto Internacional de Guarulhos.

A defesa sustenta que, escoado o prazo da prisão temporária, a custódia do paciente foi convertida em prisão preventiva sem a superveniência de novos elementos concretos, lastreando-se o decreto exclusivamente em fundamentos genéricos, como a gravidade do delito, o risco de fuga e a suposta ameaça à ordem pública.

Alega, ainda, que formulou novo pedido de liberdade provisória, desta vez sob a égide da Lei no 15.727/2025, a qual introduziu requisitos adicionais para a manutenção da prisão preventiva, notadamente quanto à aferição da periculosidade e da geração de risco à ordem pública, nos termos do art. 312, § 3o, do Código de Processo Penal, os quais, contudo, não teriam sido analisados pelo Juízo de origem.

Sustenta a desproporcionalidade da medida extrema, aduzindo que o paciente é primário, possui residência fixa e exercia atividade lícita, circunstâncias reconhecidas na própria decisão impugnada, o que afastaria a excepcionalidade da prisão cautelar. Alega, nesse contexto, ausência de fundamentação concreta, em afronta ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

Assevera que o paciente não se furtou à aplicação da lei penal, tendo sido localizado sem dificuldade e sem oferecer resistência, além de destacar que a decisão impugnada estaria lastreada em considerações genéricas, muitas delas relacionadas a outros investigados, e não em dados individualizados de sua conduta.

Aponta, ainda, a inexistência de apreensão de drogas ilícitas por ocasião do cumprimento do mandado de prisão, o que, à luz da legislação superveniente, afastaria a caracterização de periculosidade concreta ou de risco atual à ordem pública.

Registra, por fim, que não foram produzidos, no curso da custódia, elementos novos aptos a demonstrar a contemporaneidade ou a necessidade da medida, requisito indispensável à validade da prisão preventiva.

No que se refere à situação pessoal, a defesa destaca que o paciente é portador do vírus HIV, faz uso contínuo de medicação e que tal circunstância não foi examinada pela autoridade coatora, tampouco foi analisada a viabilidade de substituição da custódia por prisão domiciliar, apesar de comprovadas dificuldades no fornecimento regular dos medicamentos no cárcere.

Ao final, requereu a concessão de medida liminar para revogação da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura, e, no mérito, a confirmação da ordem.

Sobreveio petição da defesa (id 353305024), reiterando o pedido de liberdade provisória, ao argumento de ausência de fornecimento regular de medicação antirretroviral ao paciente, portador de HIV, requerendo a reconsideração da decisão que indeferiu a liminar, o que foi rejeitado pela decisão id 355730546 por ausência de fato novo, determinando-se, contudo, a requisição de informações à autoridade prisional acerca da regularidade do tratamento médico.

Seguiu-se informação do Centro de Detenção Provisória “Chácara Belém I” no sentido de que o paciente se encontra em bom estado geral, com uso regular de medicação antirretroviral, sem interrupção do tratamento, tendo sido cientificado da continuidade do acompanhamento pela especialidade de infectologia junto ao Centro Hospitalar do Sistema Penitenciário, com atendimento previsto para a primeira quinzena de março, bem como orientado, desde o ingresso na unidade, acerca dos procedimentos para acesso ao ambulatório e da possibilidade de solicitar avaliação de saúde sempre que necessário (id 358258402).

O i. representante do Ministério Público Federal opinou pela denegação da segurança, entendendo que não foi comprovada a impossibilidade de assistência médica no estabelecimento em que o paciente encontra-se recolhido, conforme resposta encaminhada pelo Centro de Detenção Provisória "Chácara Belém I".

É o relatório.

Dispensada a revisão, na forma regimental.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA JUÍZA FEDERAL CONVOCADA SYLVIA DE CASTRO (RELATORA):

Cediço que o habeas corpus somente é cabível para afastar ameaça ou coação ilegal à liberdade de locomoção (CF, art. 5o, LXVIII; CPP, art. 647), sendo reiterado pelos Tribunais Superiores que esse remédio constitucional não pode substituir recurso próprio ou revisão criminal, salvo situações excepcionalíssimas de flagrante ilegalidade (STF, RHC 203543 AgR; STJ, AgRg no HC 984807/CE).

De igual modo, a prisão preventiva, medida cautelar de caráter excepcional, somente se legitima quando demonstradas a materialidade delitiva, os indícios suficientes de autoria e o perigo decorrente da liberdade do imputado, além dos requisitos do art. 312 do CPP, em observância às garantias constitucionais dos artigos 5o, LXI, LXV, LXVI, e 93, IX, da CF.

A decisão que negou o pedido de liberdade provisória formulado pelo paciente foi prolatada sob os seguintes fundamentos:

“(...)

Em síntese, o relatório. Decido.

Inicialmente, observo dos autos que o juiz natural converteu a prisão temporária do investigado em prisão preventiva, de modo que incabível a tese da defesa de excesso de prazo.

Conforme dicção do art.312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva será decretada, desde que: a) haja prova da existência do crime; b) existam indícios suficientes de autoria; c) mostre-se imprescindível para a garantia da ordem pública ou da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Ademais, como prevê o art. 313, somente em relação a crimes dolosos é que é possível se falar em prisão preventiva.

O artigo 316 do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei no 13.964, de 2019, dispõe que ‘o juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem’.

Já o parágrafo único desse dispositivo legal, prescreve que ‘Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal’.

Tais normas legais estão em sintonia com a Constituição Federal de 1988, que traz no rol dos direitos e garantias fundamentais a prisão cautelar como exceção, ou seja, havendo o preenchimento dos requisitos legais autorizadores, o investigado deve, com absoluta preferência, responder ao processo em liberdade.

Assim, como toda medida de natureza acautelatória, a prisão preventiva submete-se à cláusula rebus sic standibus, no sentido de que, havendo alteração das condições que embasaram a sua decretação, a necessidade e adequação da medida deve ser reapreciada.

Na linha da manifestação do MPF, observo que as razões de fato e de direito que motivaram a decretação da medida cautelar em relação ao investigado permanecem inalteradas, porquanto subsistem os pressupostos legais e constitucionais que a motivaram. Ademais, a defesa não juntou aos autos documentos capazes de modificar tais circunstâncias.

Vale consignar que a jurisprudência dos Tribunais Superiores, ao interpretar as normas relativas à prisão preventiva, tem colocado em evidência que a natureza excepcional dessa medida cautelar, com preenchimento dos requisitos do artigo 312 do CPP, estará presente quando demonstrada a gravidade concreta do crime, evidenciada no modo como o delito, em tese, foi praticado (STJ: RHC no 134558/BA e AgRg no RHC 136.467/BA).

No caso dos autos, trata-se de investigação complexa envolvendo tráfico internacional de drogas (art.33, c/c art.40, inciso I, da Lei 11.343/06), ocorridos no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em contexto de organização criminosa.

Pelas mesmas razões, também não se mostra cabível a adoção de qualquer das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, a teor do que dispõe o artigo 282, inciso II, do mesmo diploma.

Ante o exposto, MANTENHO a prisão preventiva do investigado RAFAEL CABRAL PINA.

(...)”

Verifica-se, pois, que o decreto de prisão preventiva evidencia estar a custódia cautelar suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, consideradas as circunstâncias concretas dos fatos e o modus operandi descrito nos autos, reveladores, em tese, da prática do crime de tráfico transnacional de drogas.

A investigação iniciou-se a partir de denúncia anônima que apontou esquema de tráfico internacional de drogas no Aeroporto de Guarulhos, realizado por meio de “mulas” que transportavam entorpecentes ingeridos. Durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão, o inquérito policial apurou tratar-se de um grupo criminoso, tendo-o dividido em 4 núcleos, a saber, a) núcleo de liderança e financiamento do tráfico transnacional de drogas naquela célula; b) núcleo de supervisores das casas e dos cuidadores; c) núcleo dos cooptadores (responsáveis pela emissão de passaportes e cooptação); e d) núcleo operacional (cuidadores responsáveis por receber a “mula” proveniente de vários lugares do país, hospedá-la e gerenciar o processo de ingestão das cápsulas).

O inquérito policial revela que o paciente, conhecido como “Rafa”, teria a função de “cuidador” com o objetivo de hospedar pessoas atuantes como “mulas” e enviá-las à Europa, monitorando cada passo delas desde a chegada na região de São Paulo, comprando-lhe roupas, auxiliando na ingestão de entorpecentes, providenciando medicamentos, preparando alimentos e qualquer outra demanda que se fizesse necessária. O apuratório aponta também que o paciente seria “braço direito” de um dos líderes do grupo criminoso e a casa na qual residia e hospedava “mulas” foi identificada pela polícia.

As investigações identificaram que a atividade do grupo é praticamente ininterrupta, mantendo a organização o embarque de mulas e o constante reabastecimento de novos transportadores.

Portanto, a imprescindibilidade da medida decorre do possível vínculo do paciente com organização criminosa, cujos membros, em liberdade, podem comprometer o regular andamento das investigações. Tais circunstâncias, ao revelar a gravidade concreta das condutas e o provável envolvimento com grupo estruturado, justificam a prisão cautelar para o aprofundamento investigativo e a preservação da ordem pública.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, FURTO QUALIFICADO E RECEPTAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PRISÃO TEMPORÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE. SUBSISTÊNCIA DOS FATOS ENSEJADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS.

1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. Precedentes.

2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.

3. A decretação da prisão temporária possui fundamentação idônea, legitimada diante de elementos concretos e hígidos, presentes fundadas razões de autoria e demonstrada a imprescindibilidade da medida para assegurar o aprofundamento das investigações e a individualização das condutas dos crimes imputados ao paciente.

4. De acordo com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, ‘Manter-se foragido durante toda a investigação criminal dá justificativa à manutenção da medida extrema, imprescindível para as investigações policiais’ (HC 102.974, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 14.12.2010).

5. Agravo regimental conhecido e não provido.”

(RHC 253718 AgR, Rel. Mnistro FLÁVIO DINO, DJe 07/05/2025)

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO TEMPORÁRIA. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus impetrado em favor de investigado por tráfico de drogas e organização criminosa (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 e art. 2o da Lei no 12.850/2013). A defesa pleiteou a revogação da prisão temporária, sob a alegação de ausência de requisitos legais, ausência de contemporaneidade e de fatos novos, além de não comprovação da insuficiência de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em determinar se o habeas corpus pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio e se há flagrante ilegalidade na decretação da prisão temporária que justifique a concessão da ordem de ofício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, exceto em casos de flagrante ilegalidade, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Supremo Tribunal Federal (STF).

4. No caso em análise, a prisão temporária foi decretada com base em elementos concretos que indicam sua imprescindibilidade para as investigações, estando os requisitos previstos na Lei no 7.960/1989 devidamente preenchidos.

5. Não foi demonstrada qualquer ilegalidade flagrante ou constrangimento ilegal na decisão que decretou a prisão temporária do paciente, não sendo cabível a concessão de habeas corpus de ofício.

IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”

(AgRg no HC n. 913.353/SC, Relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 23/10/2024, DJe de 30/10/2024)

Outrossim, o fato do paciente ser portador do vírus HIV e necessitar de tratamento medicamentoso contínuo, por si só, não autoriza a substituição por prisão domiciliar. De fato, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça vem orientando no sentido da necessidade de comprovação da impossibilidade de tratamento médico no presídio ou a gravidade do estado de saúde do paciente, inocorrente na hipótese dos autos.

No caso concreto, não há demonstração idônea de deficiência na assistência à saúde no estabelecimento prisional, ao revés, as informações oficiais da unidade custodiadora evidenciam a regularidade do acompanhamento médico do paciente. Consta que ele se encontra em bom estado geral, fazendo uso contínuo de medicação antirretroviral, sem registro de interrupção do tratamento, tendo sido, ademais, encaminhado para seguimento pela especialidade de infectologia junto ao Centro Hospitalar do Sistema Penitenciário, com atendimento previsto, bem como orientado quanto aos procedimentos para acesso ao serviço de saúde da unidade prisional (id 358258402).

Em consonância com esses elementos, o i. representante do Ministério Público Federal manifestou-se pela denegação da ordem, assinalando não haver comprovação de impossibilidade de prestação de assistência médica no estabelecimento prisional, à vista das informações prestadas pela autoridade administrativa, circunstância que afasta, no caso, a alegação de constrangimento ilegal sob esse fundamento.

A propósito:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante, acusado de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo.

2. Fato relevante. O agravante foi preso em flagrante com considerável quantidade de drogas, indicando risco de reiteração delitiva, pois já responde a outro processo criminal em fase de execução.

3. As decisões anteriores. O Tribunal de origem denegou a ordem de habeas corpus, fundamentando a necessidade da prisão preventiva na gravidade concreta dos fatos e no risco à ordem pública.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante deve ser substituída por prisão domiciliar, em razão de ser portador do vírus HIV e necessitar de acompanhamento médico contínuo.

III. Razões de decidir

5. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, considerando a potencial periculosidade do agravante e o risco de reiteração delitiva.

6. A alegação de necessidade de prisão domiciliar devido ao estado de saúde do agravante não se sustenta, pois o presídio oferece tratamento médico regular e adequado para HIV.

7. A jurisprudência admite a concessão de prisão domiciliar em casos de doença grave, desde que comprovada a impossibilidade de assistência médica no estabelecimento prisional, o que não foi demonstrado no caso.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo regimental não provido.

Tese de julgamento: ‘1. A prisão preventiva pode ser mantida para garantir a ordem pública quando há risco de reiteração delitiva. 2. A substituição da prisão preventiva por domiciliar requer comprovação da impossibilidade de tratamento médico no presídio, o que não foi demonstrado.’

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 313; Lei no 11.343/2006, art. 33; Lei no 10.826/2003, art. 12.Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 682.732/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 23.11.2021; STJ, AgRg no HC 867.234/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 08.04.2024; STJ, AgRg no HC 771.854/ES, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 06.03.2023.”

(AgRg no RHC n. 211.991/MG, Relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), DJe de 20/5/2025)

Nesse contexto, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito: AgRg no HC n. 801.412/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023; AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023; AgRg no HC n. 785.639/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023; e AgRg no RHC n. 172.667/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.

No mais, a antecipação cautelar da prisão, qualquer que seja a modalidade autorizada pelo ordenamento positivo (prisão em flagrante, prisão temporária, prisão preventiva, prisão decorrente da decisão de pronúncia e prisão resultante de sentença penal condenatória recorrível), não se revela incompatível com o princípio constitucional da presunção de inocência, como já decidiu o C. Supremo Tribunal Federal, verbis:

“PROCESSO PENAL. PRISÃO CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE. EXIGÊNCIA DE MOTIVAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADAS, COM A DEMONSTRAÇÃO CONCRETA E CONTEMPORÂNEA DOS PRESSUPOSTOS, REQUISITOS E CONDIÇÕES DA PRISÃO DE NÃO CONDENADOS [Regras de Mandela]. A PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA É COMPATÍVEL COM A PRISÃO CAUTELAR DESDE QUE DEVIDAMENTE SUPORTADA POR INDICADORES DE REALIDADE QUE AUTORIZEM INFERIR A PRESENÇA DA MATERIALIDADE, DE AUTORIA, DO ELEMENTO SUBJETIVO E DO PERICULUM LIBERTATIS. DECISÃO DEVIDAMENTE MOTIVADA, COM BASE EM ELEMENTOS DE REALIDADE OBJETIVOS, ESPECÍFICOS E CONVERGENTES. REQUISITOS ATENDIDOS. HABEAS CORPUS NEGADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

1. A prisão cautelar de não condenados, para usar a expressão das Regras de Mandela, submete-se ao criterioso escrutínio dos pressupostos, requisitos e condições dos indicadores de realidade constantes das decisões (CPP, artigo 315, §§1o e 2o), evitando-se a subtração de Direitos Fundamentais em situações desnecessárias ou com indicadores de realidade insuficientes. Por isso, o percurso decisório deve partir da presunção de inocência, que impõe normas de tratamento, probatórias e de julgamento dos não condenados.

2. Além de declarar expressamente a presença de indicadores quanto à materialidade do crime imputado e da autoria atribuída, as decisões jurisdicionais devem observar os atributos específicos da prisão cautelar: (a) Instrumentalidade relacionada à preservação do objeto do caso penal, vedada a antecipação da pena [CPP, art. 283]; (b) Requerimento formulado pela autoridade policial ao representante do Ministério Público, nos limites dos argumentos e do pedido; (c) Tipicidade Processual, consistente na expressa previsão legal das hipóteses de incidência, devendo-se aplicar as menos gravosas, em ordem crescente, com a aceitação de alternativas previstas em leis processuais (por exemplo, Lei da Violência Doméstica, arts. 22-23, e Código de Processo Civil, art. 139, IV), desde que relacionadas ao contexto fático e normativo e mais brandas; (d) Contemporaneidade vinculada à relação entre os objetivos pretendidos, o tempo decorrido e os meios concretos disponíveis ao agente aptos a alterar o objeto do caso penal; (e) Proporcionalidade por meio da observância dos critérios da (i) necessidade lógica e não contingente; (ii) adequação entre os meios e fins; e; (iii) proporcionalidade em sentido estrito do caso concreto; e, (f) Revisibilidade, entendida como a necessária análise dos pressupostos, dos requisitos e das condições por provocação ou de ofício, evitando-se a perseverança de situações concretas desnecessárias (CPP, art. 316).

3. Embora isoladamente tanto a gravidade abstrata da conduta imputada ou a reincidência do agente não sejam elementos suficientes à decretação da prisão cautelar, podem corroborar inferências quanto à materialidade, à autoria e ao elemento subjetivo, especialmente quando a reincidência se referir à espécie de crime também apurada no caso concreto.

4. A medida cautelar pessoal deferida, a partir da premissa fática estabelecida com suporte em dados de realidade, de modo tangível e específico, associada à finalidade de cessação concreta das atividades criminosas descritas, autorizam a incidência do art. 312 do CPP, na modalidade garantia da ordem pública.”

(HC no 221921 AgR, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe 19/05/2023)

Cumpre salientar, por fim, que eventuais condições pessoais favoráveis ao investigado não têm o condão, por si sós, de autorizar a revogação da prisão, sobretudo quando plenamente demonstrados os pressupostos legitimadores da medida cautelar, como ocorre na hipótese em exame. A propósito: AgRg no RHC n. 212.416/PR, Relator Ministro Og Fernandes, DJe de 19/5/2025.

Ante o exposto, não demonstrado, quantum satis, flagrante ilegalidade ou abuso de poder a que esteja submetido o paciente, denego a ordem de habeas corpus.

Nos termos do artigo 5o da Lei n.o 14.289/2022, decreto o sigilo dos presentes autos, considerando tratar-se de pessoa vivendo com HIV.

Cumpra-se, certificando-se nos autos.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE PORTADOR DE HIV. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INADEQUAÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA.

- A prisão preventiva, medida de caráter excepcional, exige fundamentação concreta quanto à necessidade de resguardo da ordem pública, da instrução criminal ou da aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

- No caso concreto, a decisão que manteve a custódia cautelar encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos, notadamente na gravidade concreta da conduta e no modus operandi, consistente na atuação em organização criminosa voltada ao tráfico internacional de drogas, com divisão de tarefas e funcionamento estruturado, evidenciando risco de reiteração delitiva e necessidade de resguardo da ordem pública.

- A inserção do paciente em núcleo operacional da organização criminosa, com atuação relevante no suporte logístico a “mulas” e viabilização do transporte internacional de entorpecentes, revela periculosidade concreta e justifica a segregação cautelar.

- A condição de portador do vírus HIV, por si só, não autoriza a substituição da prisão preventiva por domiciliar, sendo imprescindível a demonstração de impossibilidade de tratamento adequado no estabelecimento prisional.

- Inexistente prova idônea de deficiência na assistência à saúde, havendo, ao contrário, informações da unidade prisional no sentido da regularidade do acompanhamento médico e do fornecimento de medicação antirretroviral, afasta-se a alegação de constrangimento ilegal.

- Habeas corpus denegado.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quinta Turma, por unanimidade decidiu não demonstrado, quantum satis, flagrante ilegalidade ou abuso de poder a que esteja submetido o paciente, denegar a ordem de habeas corpus, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

SYLVIA DE CASTRO

Relatora do Acórdão